Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O exame psicológico realizado como etapa do concurso de do Quadro de Praças da Policia Militar do Distrito Federal PMDF encontra respaldo em Lei específica da carreira (Lei 7.289/84, com redação dada pelas alterações da Lei n°11.134/2005 e 12.086/2009)
2. Reputa-se demonstrada a objetividade dos critérios para avaliação do resultado dos exames psicológicos, uma vez que o resultado divulgado indica claramente os testes que foram aplicados e os parâmetros utilizados para justificar a não recomendação do autor/apelado.
3. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos.